Tribunal: TJMT
Processo: 1017163-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017163-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, no
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar”
n.º 1020494-54.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos TAD’s discutidos na lide, nos seguintes termos (ID. 120205130 – autos n.º 1020494-54.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA,
impetrado contra ato coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando em sede de liminar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários vinculados aos TAD’s nºs 1125333-4, 1125334-8, 1125335-2, 1125334-7, 1125334-5, 1125334-4, 1125313-2, 1125312-5, 1125312-3, 1125312-2, 1125312-1, 1125316-4, 1125313-9, 1125313-8, 1125313-0.

A parte Impetrante relata que, nos termos de seu contrato social,
“é uma empresa que se dedica à produção rural, notadamente das culturas de algodão, soja e milho. Significativa parte da sua produção é destinada à exportação, porém, com regularidade, também promove operações interestaduais de venda de milho no mercado interno, sujeitas ao pagamento de ICMS”.

Alega que
“no ano de 2016 a Autora foi surpreendida pelo entendimento exarado pela Fiscalização dos Postos Fiscais deste Estado do Mato Grosso, no sentido de que as operações de circulação de mercadorias que envolvam produtos in natura ou semielaborados deveriam se submeter ao pagamento antecipado do ICMS, isto é, no ato da saída dos produtos”.

Diz que
“por força desse entendimento, manifestamente ilegal, uma vez que a Impetrante se submete a apuração e recolhimento mensal de ICMS, por se enquadrar nas hipóteses previstas nos art. 131 e 132 do RICMS deste Estado, o que impede que Estado do Mato Grosso exija o recolhimento antecipado do imposto, a Impetrante, em junho de 2016 ajuizou Mandado de Segurança registrado sob o n.º 1008682-59.2016.8.11.0041 visando afastar a cobrança”.

Pontua que referido mandado de segurança reconheceu a ilegalidade da cobrança, deferindo a liminar para que a Fiscalização se abstivesse de lavrar novos TADs para cobrança antecipada do ICMS com base no art. 1º, IV, “b” da Portaria Nº 100/96.

Afirma que
“a cobrança antecipada exigida por meio dos TADs é manifestamente indevida, conforme já reconhecido pela Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 1008682-59.2016.8.11.0041, bem como pelo próprio Estado do Mato Grosso que cancelou os TADs 1125315-8 e 1125405-7 determinando o estorno do imposto indevidamente lançado, conforme cópia das decisões em anexo”.

Acentua que
“apesar disso, os TADs lavrados antes da liminar proferida no referido Mandado de Segurança foram mantidos na esfera administrativa, em clara violação ao direito líquido e certo da Impetrante de recolher o ICMS incidente sobre as suas operações na sua operação mensal”.

Com a inicial vieram os documentos.

É o que tinha a relatar.

Decido.

O mandado de segurança é o remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”.

Outrossim, o mandado de segurança, em sede de matéria tributária, é o instrumento colocado à disposição do contribuinte para o controle da validade jurídica da tributação; bem ainda, sendo definido pelo professor Hugo de Brito Machado, como não apenas um instrumento colocado à disposição para o controle de legalidade e da constitucionalidade da exigência do tributo, mas também do lançamento tributário em todas as suas fases e ainda de todo e qualquer ato praticado por autoridade da Administração Tributária. Desde que o direito a ser tutelado seja líquido e certo, será cabível o mandado de segurança contra ato desprovido de validade jurídica, praticado por qualquer autoridade da Administração Tributária, de qualquer dos níveis governamentais.

Assim, à vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris)
e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
(periculum in mora).

Pois bem, analisando sumariamente os fatos e os fundamentos expostos, entendo como suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão do pedido liminar.

Do cotejo das alegações da Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris,
uma vez que em seu cadastro junto à SEFAZ-MT (id. 119756357), consta que a empresa é optante pela escrituração fiscal, com a obrigação de utilização da Escrituração Fiscal Eletrônica – EFD, o que, em tese, a enquadra no regime de apuração estabelecido nos artigos 131 e 132 do RICMS.

Da mesma forma, o
periculum in mora
resta evidente diante do fato de que os TADs podem ser inscritos em dívida ativa.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido até o julgamento da presente ação.

Ressalvo, por derradeiro, que a pretensão fiscal permanecerá agasalhada, caso não restar demonstrado, meritoriamente, o pretenso direito líquido e certo apontado pela empresa Impetrante, incidindo, por certo, juros e correção sobre a dívida discutida neste
mandamus.

Isso posto, nos termos da fundamentação supra,
DEFIRO
a liminar para
DETERMINAR
que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos créditos tributários vinculados aos TAD’s nºs 1125333-4, 1125334-8, 1125335-2, 1125334-7, 1125334-5, 1125334-4, 1125313-2, 1125312-5, 1125312-3, 1125312-2, 1125312-1, 1125316-4, 1125313-9, 1125313-8, 1125313-0.

Cumpra-se a liminar, expedindo-se, com urgência, o necessário.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Intime-se o impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que, sem o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, não é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Assevera que os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) em debate no feito principal são legais,
“(...) considerando que à época da lavratura dos TAD's a impetrante não possuía o credenciamento ativo, e, portanto, estava obrigada ao recolhimento do ICMS no ato da saída das mercadorias (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida
.”

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 176916195).

Sem contrarrazões (ID. 182712660).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo (ID. 187724191).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o pedido liminar, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos TADs discutidos na lide.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
verifica-se a parte impetrante logrou comprovar que foi reconhecido o seu direito de restabelecimento da condição de recolhimento do ICMS pelo Regime Apuração Mensal, nos termos do art. 131 e 132, do RICMS/MT, no âmbito do
mandado de segurança n.º 1008682-59.2016.8.11.0041
, porquanto ratificada, em remessa necessária, a sentença que concedeu a ordem.

(ID. 119756356).

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
a presença dos
requisitos necessários para o deferimento da liminar, a
o salientar que:
“(...) Do cotejo das alegações da Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris, uma vez que em seu cadastro junto à SEFAZ-MT (id. 119756357), consta que a empresa é optante pela escrituração fiscal, com a obrigação de utilização da Escrituração Fiscal Eletrônica – EFD, o que, em tese, a enquadra no regime de apuração estabelecido nos artigos 131 e 132 do RICMS.

Da mesma forma, o
periculum in mora
resta evidente diante do fato de que os TADs podem ser inscritos em dívida ativa.”
(
ID.120205130 – autos n.º 1020494-54.2023.8.11.0041).

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024